Tribunal: TJSP
Processo: 1500494-11.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso defensivo.

1. Crimes de ameaça. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações seguras da vítima ao longo da persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário. Versão apresentada em juízo pelo acusado que restou isolada.
2.

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso defensivo.

1. Crimes de ameaça. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações seguras da vítima ao longo da persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário. Versão apresentada em juízo pelo acusado que restou isolada.
2. Contravenções penais de vias de fato. Hipótese de absolvição. Dinâmica delitiva não confirmada ao longo da instrução processual. Relatos contraditórios apresentados pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida. Narrativas fornecidas pelas testemunhas que se contrapõem aos relatos da ofendida. Negativas do réu que não foram infirmadas. Dúvidas razoáveis que conduzem à absolvição.
3. Dosimetria que comporta reparos. Afastamento da circunstância judicial desfavorável reconhecida em sentença. Fixação da pena base no mínimo legal. Agravante do art. 61, II, alínea j, do Código Penal que deve ser afastada. Inexistência de elementos a indicar que a situação de calamidade pública tenha facilitado o cometimento do delito ou que o acusado tenha se aproveitado daquela situação para a execução do crime. Precedentes do STJ. Agravante da reincidência que deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Concurso material de infrações. Penas que devem ser somadas.
4. Regime aberto que se mostra mais adequado e proporcional ao caso em apreço. Impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos ou mesmo da concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e provido.